Tribunal: TJDFT
Processo: 0720585-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1 No caso concreto, a petição inicial do agravante apresenta argumentação coerente, amparada em indícios relevantes de prova, que permitem identificar os contratos objeto do litígio e evidenciam a dificuldade encontrada pelo autor para obter informações sobre essas operações creditícias.

2 Embora os contratos específicos não tenham sido apresentados, a alegação de recusa do banco em fornecer as informações pertinentes é relevante. O agravante detalha atendimentos na agência bancária, identificando funcionários e gerente, o que torna verossímil a alegação de dificuldade em obter informações e documentos sobre os contratos de empréstimo.

3 Os elementos apresentados nos autos, como extratos bancários comprovando os descontos mensais, tornam verossímil a alegação inicial sobre a existência dos contratos e a dificuldade de obter os documentos extrajudicialmente.

4 A existência dos contratos e a recusa em prestar informações, conforme relatado na petição inicial, são incontroversas, pois não foram impugnadas especificamente pelo banco agravado em sua contestação, onde se limita a argumentações jurídicas genéricas sobre revisões contratuais.

5 O agravante apresentou provas verossímeis, justificando a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6, VIII, do CDC, impondo ao banco a exibição dos contratos devido à hipossuficiência do autor. A dificuldade do agravante em obter informações justifica essa inversão.

6 AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.